Tribunal: TJSP
Processo: 0006027-70.2020.8.26.0269
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desclassificação de falta disciplinar – Sentenciado que proferiu palavras de baixo calão durante verificação – Procedimento administrativo disciplinar que concluiu pela prática de falta de natureza grave, consistente em inobservância ao dever de obediência a servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se – Desclassificação pelo Juízo das Execuções para

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Desclassificação de falta disciplinar – Sentenciado que proferiu palavras de baixo calão durante verificação – Procedimento administrativo disciplinar que concluiu pela prática de falta de natureza grave, consistente em inobservância ao dever de obediência a servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se – Desclassificação pelo Juízo das Execuções para falta de natureza média, consistente em atitude inconveniente e perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas – Possibilidade – Circunstâncias do caso concreto que justificam a manutenção da classificação da falta como média - Conduta do sentenciado que se enquadra na infração prevista no art. 45, incisos I e X do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo - Decisão mantida - Recurso improvido (voto no 43627).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001025551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006027-70.2020.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PABLO
RICARDO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao agravo. Vencido o E. Desembargador Guilherme
de Souza Nucci, que declara., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43627
AGRV No: 0006027-70.2020.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
AGTE...: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGDO...: PABLO RICARDO SANTANA
AGRAVO EM EXECUÇÃO
Desclassificação de falta
disciplinar Sentenciado que proferiu palavras de baixo calão
durante verificação Procedimento administrativo disciplinar
que concluiu pela prática de falta de natureza grave, consistente
em inobservância ao dever de obediência a servidor e respeito a
qualquer
pessoa
com
quem
deva
relacionar-se

Desclassificação pelo Juízo das Execuções para falta de
natureza média, consistente em atitude inconveniente e
perturbar a jornada de trabalho ou a realização de tarefas
Possibilidade Circunstâncias do caso concreto que justificam
a manutenção da classificação da falta como média - Conduta
do sentenciado que se enquadra na infração prevista no art. 45,
incisos
I
e
X
do
Regimento
Interno
Padrão
dos
Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo - Decisão
mantida - Recurso improvido (voto no 43627).
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto contra a r. decisão de fls. 09/10, que
desclassificou a falta disciplinar de natureza
grave
imputada
ao
reeducando,
ocorrida
em
01.09.2019, para a modalidade média.
O
Ministério
Público
recorreu
pleiteando a reforma do decisum, a fim de que se
reconheça como grave a falta atribuída ao sentenciado, aplicando-se os efeitos dela
decorrentes (fls. 01/07).
Contraminuta a fls. 24/26.
Decisão de manutenção a fls. 27.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Procuradoria Geral de Justiça é
pelo provimento do recurso (fls. 71/74).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Ao que se verifica dos autos, instaurou-se procedimento disciplinar
administrativo n. 557/2019 porque, após ter sido
ordenado aos sentenciados que prestam serviços
pelo
curso
via
rápida
fizessem
fila,
para
verificação dos nomes e liberação dos mesmos, no
momento em que Pablo foi chamado, começou a falar:
“até que enfim porra, já nem queria fazer isso, e
sou obrigado a esse curso de bosta” (fls. 29).
Apurada
a
infração,
foi
ela
considerada grave pelo relatório final de fls.
58/59, onde concluiu-se pelo enquadramento da
falta grave prevista no art. 50, VI, c.c. art. 39,
I e II da LEP, com remessa dos autos ao juízo das
execuções penais.
O d. Magistrado, todavia, ao reconhecer a prática de falta disciplinar,
classificou-a como de natureza média.
E, respeitados doutos entendimentos
contrários, o referido decisum deve ser mantido.
É certo que no ambiente prisional

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve imperar a ordem e o respeito, especialmente
dos presos em relação aos agentes. Entretanto,
analisando-se os fatos relatados nos autos de
sindicância, a conduta do sentenciado melhor se
enquadra na infração prevista no art. 45, I e X,
do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos
Prisionais do Estado de São Paulo, que estabelece
como falta média “atuar de maneira inconveniente,
faltando com os deveres de urbanidade frente às
autoridades,
funcionários
e
sentenciados”
e
“perturbar a jornada de trabalho ou a realização
de tarefas”.
Veja-se que os agentes penitenciários
relataram que o sentenciado, aguardando na fila
para verificação, ao ser chamado, limitou-se a
bradar “até que enfim porra, já nem queria fazer
isso, e sou obrigado a esse curso de bosta”(fls.
37/40).
Ademais, embora sua conduta não seja
escusável, o reconhecimento da falta disciplinar
como de natureza grave consistiria em sanção
desproporcional à conduta por ele praticada no
estabelecimento prisional.
Desse modo, correta a desclassificação operada pelo Juíz de 1a
Instância, fundamentada em consonância com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no artigo 45, incisos I e X do Regimento
Interno da Secretária da Administração Penitenciária, pois a punição com falta disciplinar de natureza média ao reeducando
mostrou-se adequada e proporcional à sua conduta.
Dessa maneira, levando-se em conta as
circunstâncias
do
caso
concreto,
embora
o
comportamento adotado não seja adequado, não se
enquadra nos tipos de falta grave elencados na
lei.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
Newton Neves
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Execução Penal no 0006027-70.2020.8.26.0269
Comarca: Itapetininga
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: PABLO RICARDO SANTANA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No 24.374
Agravo em execução. Falta disciplinar de
natureza
grave
desclassificada
para
a
modalidade média. Insurgência ministerial.
Impossível
a
criação
de
faltas
em
resoluções, mesmo na modalidade média ou
leve,
pelo
Poder
Executivo.
Função
tipicamente legislativa. Ofensa ao princípio
da legalidade. Conduta de falta de respeito
ao servidor, proferindo palavras de baixo
calão. Falta grave caracterizada. Art. 50, VI,
c.c. art. 39, II, da LEP. Agravo ministerial
provido.
Em que pesem o respeito e admiração que
tenho pelo ilustre relator, Desembargador Newton Neves, divirjo de
seu entendimento.
Trata-se de recurso de agravo em execução
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 09/10, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desclassificou a falta disciplinar de natureza grave imputada ao
reeducando, ocorrida em 01/09/2019, para a modalidade média.
Nas razões recursais, o parquet discorreu
sobre a necessidade de reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave, com a aplicação dos efeitos correspondentes (fls.
01/07).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 24/26), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 27) e a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo
ministerial (fls. 71/74).
Apresentado seu voto, o Desembargador
relator negou provimento ao recurso de agravo ministerial,
entendendo configurada a hipótese de falta disciplinar de natureza
média.
Data venia, entendo de forma diversa no
tocante à desclassificação da conduta do sentenciado para falta
disciplinar média.
No
caso
em
exame,
consta
que
o
sentenciado, ao ser chamado para verificação de seu nome,
proferiu os seguintes dizeres: “até que enfim porra, já nem queria
fazer isso, e sou obrigado a esse curso de bosta”.
Tais
fatos
restaram
devidamente
comprovados pelos depoimentos firmes e claros prestados pelos
agentes penitenciários.
Ao contrário do quanto entendeu o douto
relator, entendo que a conduta em questão se caracteriza como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta grave.
Cumpre destacar que a Secretaria de
Administração
Penitenciária
não
possui
competência
para
especificar quais seriam as faltas disciplinares leves e médias. Isto
porque o art. 49 da LEP dispõe competir à legislação local defini-
las.
Sobre o assunto já nos manifestamos:
Legislação local: deve-se entender a lei
editada pelo Estado-membro, nos termos do
art. 24, I, da Constituição Federal (direito
penitenciário). Não se trata, naturalmente, de
regulamento interno de presídio, editado pelo
diretor, por ato normativo unilateral e sem
qualquer consulta a terceiros. (Leis Penais e
Processuais Penais Comentadas, vol. 2, nota
107 ao art. 49 da LEP).
Dessa feita, inexiste em nosso ordenamento
jurídico qualquer previsão válida quanto às faltas disciplinares
médias ou leves, não sendo, portanto, possível sua aplicação.
Nessa linha de raciocínio, entendo que a
conduta do reeducando se subsume ao art. 50, VI, c.c. art. 39, II,
ambos da LEP, devendo ser reconhecida a falta disciplinar de
natureza grave.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao agravo ministerial para reconhecer a falta grave de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza grave.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
NEWTON DE OLIVEIRA NEVES
13913E65
6
9
Declarações de
Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
139A3F6A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006027-70.2020.8.26.0269 e o código de confirmação da tabela acima.